Tribunal: TJBA
Processo: 0000083-55.2000.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000083-55.2000.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE ARISTIDES FILHO e outros

Advogado(s)
:
LUIZA BONFANTTI, KAUANA FONSECA NUNES SILVA

APELADO: MARIA DA GRACA RODRIGUES DA CUNHA BARBOSA e outros (2)

Advogado(s)
:
AURELIO MIGUEL PINTO DOREA, CELSO LUIZ BRAGA DE CASTRO, VIVIAN VASCONCELOS DOS REIS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. CONEXÃO E CONTINÊNCIA. JULGAMENTO CONJUNTO. FATOS NOVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FORÇA MAIOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO DO FEITO. SUPRESSÃO INDEVIDA DA FASE INSTRUTÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Formosa do Rio Preto/BA, que julgou improcedentes os pedidos da ação reivindicatória.

2. Os autores alegam serem legítimos proprietários do imóvel “Fazenda Livramento de Cima”, mas não lograram comprovar sua propriedade de forma inequívoca.

3. O juízo de origem entendeu pela ausência de prova específica do domínio, ante a falta de matrículas aptas a demonstrar área certa e definida, além da inexistência de posse injusta do réu.

4. Os apelantes alegam cerceamento de defesa, em razão da ausência de saneamento do feito e da supressão da fase instrutória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa pela supressão indevida da fase instrutória e se a nulidade da sentença deve ser reconhecida para retorno dos autos à origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A conexão ou a continência, derivadas da identidade da causa de pedir ou pedido, torna conveniente o julgamento conjunto das ações e seus respectivos recurso, não apenas como medida de economia processual, mas também para evitar a prolação de decisões contraditórias, de sorte que o presente recurso deve ser julgado em conjunto com a
Apelação Cível de n. 0000983-86.2010.8.05.008.

7. Nos termos do art. 1.014 do CPC, os fatos não submetidos ao juízo singular somente poderão ser invocados no recurso de apelação se a parte não o fez em momento anterior por motivo de força maior. Assim, os fatos articulados e documentos juntados pela parte apelada em momento muito posterior à sentença e à apresentação das contrarrazões recursais somente poderiam ser levados à apreciação no recurso de apelação se evidenciado o motivo de força maior que impossibilitou a arguição anterior.

8. O julgamento antecipado da lide somente é admissível nos termos do art. 355, I e II, do CPC/2015, quando a causa dispensa outras provas ou quando, sendo o réu revel, não houver requerimento probatório.

9. No caso, a produção de prova pericial, testemunhal e documental era essencial para esclarecer a irregularidade das matrículas imobiliárias, a individualização do imóvel e a posse exercida, sendo indevida a supressão da fase instrutória.

10. A decisão recorrida violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, garantidos pelo art. 5º, LV, da CF/1988, o que enseja a nulidade do julgado.

11. A jurisprudência do STJ reconhece o cerceamento de defesa quando a sentença indefere a produção de provas requeridas pela parte, mas decide pela improcedência do pedido sob fundamento de ausência de prova.

12. A sentença recorrida, de forma indireta, desqualificou os títulos apresentados pelos Apelantes, ao considerar que as matrículas relativas à Fazenda Livramento de Cima carecem de elementos legais mínimos para individualização do imóvel, extrapolando os limites da lide reivindicatória. Tal conclusão, contudo, demandaria instrução probatória específica, uma vez que a propriedade do bem está identificada pelas partes, havendo controvérsia apenas quanto à sua delimitação. Além disso, ao afirmar a ausência de prova do domínio apta a embasar a pretensão, a decisão acaba por conferir destaque à matrícula nº 4310, objeto de disputa no processo n. 0000541-52.2012.805.0081, com acórdão desta Primeira Câmara Cível, ainda em grau de recurso no STJ.

IV. DISPOSITIVO

13. Apelação cível conhecida e provida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, viabilizando a instrução processual e o julgamento conjunto com a ação declaratória incidental n. 0000983-86.2010.8.05.0081.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.
0000083-55.2000.8.05.0081
, em que figuram como apelante
JOSE ARISTIDES FILHO E OUTROS
e como apelados
MARIA DA GRACA RODRIGUES DA CUNHA BARBOSA E OUTROS
,

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente